Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-69.2020.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-69.2020.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ABADIA DE QUEIROZ - CPF: 531.657.991-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ASSINATURA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – FRAUDE - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para
CONDENAR
a parte reclamada a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, no valor de
R$ 3.486,76 (três mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos),
com consequente cancelamento do suposto contrato de cartão de crédito ou qualquer outro débito pendente em nome da reclamante .

Opino também por
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativação indevida, no valor de
R$ 5.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

Julgo improcedente
o Pedido de Litigância de Má Fé.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito e que houve a contratação e utilização dos serviços, bem como alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sustentou que é descabida a pretensão da parte promovente seja em relação ao seu pleito de declaração de inexistência de débito, bem como seja em relação ao pleito por indenização por danos morais, eis que a inclusão do seu nome do rol dos maus pagadores deu -se de forma legítima, em decorrência do não pagamento pela Reclamante das obrigações que assumiu.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que vítima de fraude. Nos autos restou comprovado, pelas divergências de assinatura e pela prova documental, que a promovente não celebrou o contrato discutido nos autos.

Entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação, o que viabilizou a contratação de terceiros em nome do autor. Ademais, imperioso reconhecer a existência de danos decorrentes do risco da atividade. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

A Turma Recursal vem decidindo que em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– NEGLIGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Havendo
flagrante divergência entre a assinatura aposta na procuração e no Termo de Audiência de Conciliação com a assinatura constante do contrato e das notas promissórias apresentadas pelo fornecedor, inviável a extinção do processo pela necessidade de perícia. É pressuposto indispensável para a realização de perícia grafotécnica a semelhança entre as assinaturas
. Sendo distintas a olho nu as assinaturas afasta-se a complexidade pela necessidade de perícia.

2 – Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento é faculdade do magistrado proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 515, §3º, do Código de Processo Civil.

3 – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4 – A inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

5 – Havendo probabilidade de fraude, em razão da dessemelhança das assinaturas e que a Recorrida não se cercou das cautelas necessárias para a contratação, permitindo que terceiros contratassem em nome de outrem, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, do qual emerge o dever de indenizar.

6 – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJMT – TRU – RI 0010745-69.2013.811.0012. Rel. Juiz João Bosco Soares. Data do julgamento:
07/04/2015
)

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021